Tribunal: TJDFT
Processo: 0745412-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0745412-43.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALESSANDRA LOPES BARBOSA AGRAVADO: IEX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA, B &amp; T ASSOCIADOS CORRETORA DE CAMBIO LTDA, UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por ALESSANDRA LOPES BARBOSA contra decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília [IDs 70388225 e 72155710 (EMD) dos autos de origem], que, nos autos da ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, movida em face de IEX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA, B &amp; T ASSOCIADOS CORRETORA DE CAMBIO LTDA e UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA, concedeu, em parte, o pleito de natureza provisório vindicado na exordial, determinando o bloqueio de ativos da empresa IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA no valor de R$ 3.800,00 (três mil e oitocentos reais) pelo sistema BACENJUD. A agravante recorre da aludida decisão, postulando pela sua reforma, de modo que seja deferida a tutela de urgência requestada na petição inicial integralmente. Para tanto, alega que foi lesada por verdadeira formação ilícita de grupo econômico formado entre as empresas agravadas, o qual, segundo o afirmado, aplicou o mesmo golpe por ela sofrido contra diversas outras pessoas. Narra que “(...) realizou com a empresa ré IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA e demais agravadas integrantes do mesmo grupo econômico, um contrato denominado “ENCOMENDA DE MOEDA ESTRANGEIRA” em síntese a agravante pagou no dia 29/01/2020 a importância de R$ 3.800,00 (três mil e oitocentos reais) pelo contrato de câmbio e em troca ficou ajustado entre as partes que a agravante receberia de volta a quantia U$ 1.000,00 (um mil dólares americanos) no dia 07/07/2020. Importante destacar que no contrato ficou estipulado que o valor de U$ 1.000,00 (um mil dólares americanos) seria pago independente da cotação que o dólar teria no dia de resgate, sendo que no dia previsto de resgate o dólar estava valendo exatamente a quantia de R$ 5,3312 (cinco reais e trinta e três centavos). Contudo, quando a autora compareceu no endereço da agravada IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, evidenciou que a empresa estava fechada, sem proceder com qualquer informação prévia ou ao menos informar aos clientes como o valor seriam pagos os valores, sendo que nenhum dos telefones da empresa recebia ligações, o que fez com que a agravante registrasse um boletim de ocorrência junto a PCDF e uma denúncia junto ao Banco Central. (...)” A partir dessas circunstâncias sumariadas, defende que as empresas agravadas devem responder solidariamente pelos prejuízos por ela suportados, e invocando a aplicação das normas protetivas ao consumidor, requer a extensão da medida ordenada de bloqueio judicial às demais empresas agravadas, que, segundo o delineado, constituem um grupo econômico, e que há diversos vícios e ilegalidades de cunho societário e nos negócios jurídicos entabulados pelas pessoas jurídicas correlacionadas. Suscita ainda que o valor do bloqueio ordenado pelo Juízo a quo merece reparos, porquanto desalinhado com a avença firmada entre as partes. Tece argumentos acerca do preenchimento dos requisitos autorizadores da tutela de urgência vindicada neste agravo de instrumento, destacando há provas robustas sobre os fatos alegados e que a não concessão da antecipação da tutela poderá lhe provocar ainda mais danos. Ancorada sobretudo nisso, a agravante postula pela antecipação dos efeitos da tutela de urgência recursal, “para bloquear as contas de todas as agravadas o montante de R$ 5.331,20 (cinco mil, trezentos e trinta e um reais e vinte centavos);b)Subsidiariamente caso Vossas Excelências entendam que o valor de R$ 5.331,20 (cinco mil, trezentos e trinta e um reais e vinte centavos), não seja correto, requer o bloqueio judicial da quantia de R$ 3.800,00 (três mil e oitocentos reais);” (ID 20477362) No mérito, requer a confirmação da antecipação da tutela da pretensão recursal e o provimento do recurso à baila. É o breve relatório. Decido. De início, aferido que o recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, I, do Código de Processo Civil - CPC, tempestivo, foi firmado por advogado(a) regularmente constituído(a), dispensada a formação do instrumento (CPC, art. 1.017, § 5o), e acompanhado do comprovante de recolhimento do devido preparo (ID 20477363), denota-se que o presente agravo de instrumento se mostra admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. No particular, tratando-se de pretensão liminar que visa a antecipar o próprio provimento reformatório perseguido no recurso à baila, a concessão de tal medida deve levar em consideração as regras encartadas nos art. 300 e art. 1.019, I, ambos do Código de Processo Civil - CPC. Consoante sabido, a interposição do recurso não impede a eficácia do ato impugnado, mas a tutela de urgência poderá ser concedida por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. In casu, verifico que o provimento antecipatório buscado pela agravante não atende a todos os aludidos pressupostos, eis que ausente, neste momento processual, um juízo de probabilidade suficiente a lastrear o pleito dessa natureza. A agravante aduz que faz jus ao deferimento da medida de verve liminar com base no contexto fático-probatório já coligido aos autos, que demonstra a necessidade de determinação de penhora on line por meio sistema BACENJUD em nome de todas as agravadas e no valor reputado devido. Em que pese os argumentos expedidos pela agravante, como bem observado pelo Juízo de primeiro grau, de acordo com o disciplinado no art. 28, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor – CDC, “ (...) as sociedades integrantes dos grupos societários são tão somente subsidiariamente responsáveis pelas obrigações estabelecida entre as partes. Ademais, em sede prelibatória de análise, as demais empresas requeridas não integraram a cadeia de fornecimento do contrato de câmbio firmado entre as partes, de forma que, por ora, tem-se a possibilidade de concessão da tutela pleiteada tão somente em face da 1a requerida.” Nesse descortino, é indubitável que o juiz é o destinatário final das provas, cabendo-lhe, dentro do poder jurisdicional no qual é investido na forma da lei, avaliar quanto à sua suficiência, verossimilhança, e/ou necessidade de um maior aprofundamento na instrução da causa, para que possa compreender melhor o alcance da pretensão ajuizada e, somente então, resolver a controvérsia, pronunciando seu convencimento, à luz do disciplinado no art. 371 do CPC. A controvérsia em exame - apesar das repercussões financeiras, civis e até penais oriundos dos fatos pontuados pela agravante -, exige uma análise mais percuciente e segura, alcançável somente mediante o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa, assegurando a possibilidade de manifestação da parte agravada acerca da pretensão reformatória ora em evidência, especialmente quanto à questão da constituição de grupo econômico, o qual não se presume. Pelo contrário, devem haver provas robustas ou fortes indícios de sua ocorrência, o que, no caos vertente, não se denota, de forma hígida e segura, nesta atual fase processual. Neste ensejo, diga-se de passagem, não se está fazendo qualquer análise acerca do mérito da ação em trâmite na origem, tampouco do mérito deste recurso, o qual, eventualmente, poderá até ser provido, ainda que parcialmente, de acordo com o convencimento formado por este Colegiado revisor, após a participação isonômica e dialética das partes litigantes. Entretanto, em sede de antecipação de tutela, sem a oitiva da parte contrária, e em atuação monocrática, não vislumbro um alto grau de verossimilhança necessário e suficiente ao deferimento da medida requerida pela agravante. Além disso, a considero prematura, diante da complexidade do caso em apreço, porquanto envolve até constrição patrimonial antecedente não bem esclarecida neste momento do processo, demandando, sem sobra de dúvidas, a construção de toda a cadeia social e obrigacional que ateste e comprove a possibilidade de extensão do bloqueio judicial às demais agravadas de modo a garantir a efetividade do direito posto à colação. A título de reforço de argumentação, calha citar jurisprudência moderna e específica em caso similar ao tratado nestes autos, cuja ementa do julgado ratifica com propriedade o entendimento supradelineado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATO DE ENCOMENDA DE MOEDA ESTRANGEIRA. CORRESPONDENTE DE CÂMBIO. CORRETORA DE CÂMBIO. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO VIGENTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. ARRESTO. REQUISITOS AUSENTES. 1. O pedido liminar de arresto enquadra-se na hipótese de tutela de urgência de natureza cautelar prevista no art. 301 do CPC, devendo ser concedido apenas quando demonstrado, à luz da regra geral prevista no caput do art. 300, elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. Em se tratando de "contrato de encomenda de moeda estrangeira", celebrado exclusivamente com empresa correspondente de câmbio, e havendo severas dúvidas acerca da responsabilidade das corretoras de câmbio indicadas, pois a existência e os termos de eventual relação contratual vigente entre a empresa prestadora do serviço de encomenda de moeda estrangeira e as instituições apontadas, na data do negócio jurídico objeto destes autos, requer maior dilação probatória e exercício do contraditório, não havendo como se presumir a existência de responsabilidade solidária. 3. Não se vislumbra urgência na medida de arresto quando não se constata indícios de dilapidação o patrimônio pela parte agravada a indicar risco ao resultado útil do processo de origem. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1286218, 07110241720208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2020, publicado no DJE: 6/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Há, portanto, a necessidade de um maior aprofundamento na cognição da causa para a apuração dos fatos suscitados pela agravante. Assim sendo, tem-se que a presente controvérsia exige uma verificação casuística e uma instrução processual completa, o que obsta sobremaneira o deferimento da antecipação da tutela recursal buscada pela agravante apenas com base nos elementos de convicção até agora colacionados nos autos. Ancorado nessas considerações, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DA PRETENSÃO RECURSAL. Comunique-se ao Juízo a quo para que prossiga com o curso normal do feito. Intimem-se as agravadas, via postal (ID 18581706) para, querendo, apresentarem suas respectivas contrarrazões recursais, no prazo comum previsto no art. 1.019, II, do CPC. Cumpra-se. Brasília, 15 de outubro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator